Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735524-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ele interposto. Em suas razões (ID 63875405), o embargante alega omissão quanto à matéria da prescrição referente à cobrança das taxas condominiais. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas (ID 65557961). É o relatório. DECIDO. O embargado alega que os presentes embargos não devem ser conhecidos sob o argumento de que o embargante não apontou qualquer omissão, contradições, obscuridade ou erro. Não lhe assiste a razão. O embargante, embora apresente peça sintética, aponta como vício à omissão quanto à prescrição das taxas condominiais, nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil. Ao contrário do sustentado pelo embargado, houve clara indicação quanto ao ponto da decisão que o embargante entende estar omisso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Como relatado, o embargante alega que a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal foi omissa quanto à questão da prescrição das taxas condominiais. O art. 502 conceitua coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A matéria da prescrição das taxas condominiais nos termos suscitados pelo embargante já foi objeto de análise no processo de conhecimento (ID 95366157, p. 5 a 10), de modo que a questão está acobertada pela coisa julgada material. Assim, ausente a probabilidade do direito, o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão do exequente deve ser indeferido. CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para acrescentar a presente fundamentação à decisão que indeferiu a liminar do agravo de instrumento (ID 63424430). Mantenho, contudo, a sua conclusão no sentido de que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator